Tribunal: TJBA
Processo: 8092929-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8092929-63.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: STENIA MARILIA RODRIGUES PEREIRA Advogado(s): PRISCILLA SANTOS SOUZA, SAMUEL FERNANDES DE OLIVEIRA DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO E ANALISTA JUDICIÁRIO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DAS VAGAS INICIALMENTE PREVISTAS. DISCUSSÃO SOBRE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO POR PRETERIÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DE ELEVADO NÚMERO DE CARGOS VAGOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE PERMANENTE DE PESSOAL PELO CNJ. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÕES DO ESTADO IMPROVIDAS. APELAÇÃO DO AUTOR DANIEL ROSA DA SILVA PROVIDA PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Caso em exame 1. Candidatos aprovados em concurso público do TJBA ajuizaram ação ordinária buscando nomeação e posse nos cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário, após serem preteridos durante a validade do certame. A sentença julgou procedente o pedido principal, tendo o Estado da Bahia interposto recurso, buscando reformar a decisão. O autor Daniel Rosa da Silva recorreu pleiteando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: verificar a existência de direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, em razão de preterição caracterizada por aposentadorias, exonerações, falecimentos e contratações precárias durante a validade do concurso; e definir o cabimento e percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Estado da Bahia. III. Razões de decidir 3. O STF firmou entendimento, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), de que, embora não haja direito automático à nomeação por surgimento de novas vagas, admite-se exceção nos casos de preterição arbitrária e imotivada que revele inequívoca necessidade de nomeação. 4. Demonstrou-se, pelos registros de aposentadorias, exonerações, falecimentos e contratações temporárias, a existência de 25.638 cargos vagos, configurando necessidade administrativa reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça. 5. O CNJ reconheceu que dos 32.813 cargos existentes na estrutura do TJBA, apenas 7.175 encontram-se ocupados, evidenciando excepcional interesse público na nomeação dos aprovados. 6. Quanto aos honorários advocatícios, adotou-se o entendimento do Ilustre vistor, Des. Roberto Maynard Frank, para fixá-los em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, ante o improvimento do recurso do Estado e o acolhimento do apelo do autor Daniel Rosa da Silva. IV. Dispositivo e tese 7. Negado provimento aos recursos do Estado da Bahia, mantendo-se a sentença que determinou a nomeação e posse dos candidatos. Dado provimento ao recurso do autor, Daniel Rosa da Silva, para condenar o Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. Caracteriza preterição arbitrária, gerando direito subjetivo à nomeação, a demonstração de elevado número de cargos vagos e contratações precárias durante a validade do concurso, quando evidenciada a necessidade permanente de pessoal. 2. A existência de milhares de cargos vagos, reconhecida pelo CNJ, configura excepcional interesse público na nomeação dos aprovados. 3. É cabível a condenação do Estado em honorários advocatícios quando configurada a sucumbência." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 85, §§2º e 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Tema 784; TJ/BA, MS 8000783-45.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos do ESTADO DA BAHIA, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.